Tribunal: TJDFT
Processo: 0710587-47.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INADIMPLEMENTO DA FORNECEDORA. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. FALTA DE PAGAMENTO APÓS AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. CULPA RECÍPROCA. RETORNO AO STATUS QUO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há obscuridade ou omissão no acordão embargado, pois o julgado foi claro ao reconhecer que, no caso em concreto, além de configurada a culpa da ré (fornecedora) ocorreu a falta de pagamento para recebimento do imóvel (depois de concluída a conclusão da obra), após a averbação do habite-se, caracterizando-se verdadeira culpa recíproca, com responsabilização de todos os contratantes.
2.1Caracterizada a culpa recíproca (proporcional), deve haver o retorno ao estado anterior, com a devolução integral do valor pago (sem qualquer retenção), assim como não é cabível a aplicação de multa ou indenização por qualquer das partes.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.